Tribunal: TJDFT
Processo: 0700599-52.2024.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REJEIÇÃO.
1. A agravante opôs embargos de declaração alegando violação aos artigos 7o e 23 da Constituição Federal. Reitera que o veículo é essencial ao exercício da profissão e que o fato de estar temporariamente com defeito não exclui a essencialidade do bem.
2. O acórdão considerou que, conforme certificado pelo oficial de justiça, o veículo está sem funcionar e parado. Portanto, o agravante tem exercido sua atividade profissional independentemente do uso do bem. Constatado que o bem não é indispensável, não há violação aos dispositivos constitucionais citados.
3. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.